Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO CARLOS LOPES DE AMORIM contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou de ofício da competência e determinou a redistribuição do processo para a comarca de Teresina/PI. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o feito, com base nos arts. 46, § 1o, e 53, III, “a”, do CPC, e 75, IV, do Código Civil. Ressalta que o Réu, Banco do Brasil, tem sede em Brasília, e a exceção disposta no art. 101, inciso I, do CDC à regra geral de propositura da ação no foro do domicílio do réu é opção do autor da ação, que pode ou não ser usada, cuidando-se de competência relativa. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado o regular processamento do feito no Juízo de origem. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Agravante busca a reforma da Decisão que, nos autos de ação de ressarcimento, declinou de ofício da sua competência em favor do Juízo de seu domicílio, na Comarca de Teresina/PI. Cumpre frisar, inicialmente, que a matéria tratada no presente recurso não se confunde com a matéria afeta ao Tema IRDR 17 (admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda), porquanto no presente caso o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda. Também não se cuida, neste recurso, da discussão travada no Tema IRDR 16, quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Como, neste caso, se declinou da competência para outro Juízo, o juízo originário não nem mesmo poderá declarar a legitimidade do Banco do Brasil no polo passivo, sem que antes este Tribunal se pronuncie a respeito do acerto de sua decisão. Portanto, passa-se ao exame da liminar recursal. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, no caso, de competência territorial, de natureza relativa, que é definida em atenção aos interesses dos litigantes, não cabendo ao magistrado declinar de oficio da competência, ficando a cargo do réu insurgir-se caso vislumbre prejuízo, ainda que a demanda envolva relação de consumo. Nos termos do Enunciado da Súmula n. 33 do STJ e do Enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT, “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ademais, em que pese domiciliado a Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde também está situada a agência do Banco do Brasil em que realizou o saque dos valores depositados em conta do PASEP, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC. Assim, não se afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo, com a permanência dos autos no Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator